Tribunal: STF
Processo: MS 33676
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DO PROVIMENTO.



    1. A tese relativa à incompetência da autoridade impetrada não fez parte das razões da inicial, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



    2. A suspensão liminar dos pagamentos de precatórios nos autos da reclamação trabalhista nº 0203900-75.1989.5.14.0002 teve por fundamento a necessidade de saneamento do feito, com a apuração de tumulto processual, equívoco na listagem de beneficiários e fraude na liberação de pagamentos identificados. A determinação ficou limitada ao término dos exames periciais para averiguação das irregularidades.



    3. Perda de objeto: a Corregedoria Nacional de Justiça, em decisão datada de 13.10.2015, reconheceu o exaurimento de sua função, por vislumbrar que o Relatório de Saneamento constitui instrumento hábil à retomada do andamento processual da ação trabalhista, e determinou o arquivamento e a baixa do respectivo pedido de providências (PP nº 0005073-26.2013.2.00.0000). A previsão é de que o pagamento dos precatórios aguarde apenas o término do saneamento do processo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.